Tribunal: TJMT
Processo: 0012813-41.2017.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012813-41.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO DE OLIVEIRA BANDEIRA - CPF: 018.512.381-31 (APELANTE), FELICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 280.103.379-00 (ADVOGADO), DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS - CPF: 028.320.551-25 (ADVOGADO), DENIS ADRIAN DE OLIVEIRA NEPOMUCENO - CPF: 019.993.551-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HAMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
– RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE CONTRIBUIU PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Afigura-se inviável a absolvição do acusado em relação ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando sua confissão extrajudicial é corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos prestados tanto em ambas as fases da persecução penal pelos policiais que o prenderam em flagrante, sobretudo quando tais elementos probatórios estiverem em harmonia com os demais carreados aos autos.

Nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

A expressiva quantidade de droga apreendida em poder do acusado justifica a utilização de fração de redução de pena diversa da máxima prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

É impositivo o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal quando a confissão extrajudicial do acusado tenha contribuído para a elucidação do crime e servido de fundamento para a condenação.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Reginaldo de Oliveira Bandeira
e
Denis Adrian de Oliveira Nepomuceno
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0012813-41.2017.8.11.0015 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o primeiro à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 334 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 340 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Reginaldo
requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 146141219).

Por sua vez,
Denis Adrian
pleiteia a sua absolvição com fundamento no inciso IV ou no inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja a redução da sanção basilar e a utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Também prequestiona a matéria normativa que considera pertinente ao caso dos autos (Id. n. 146141206).

A representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 146141221).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
dos recursos, tão somente para que sejam acolhidos os pedidos de aplicação da fração máxima da minorante na terceira etapa da dosimetria (Id. n. 151499197).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Reginaldo de Oliveira Bandeira
foi condenado à reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 334 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Denis Adrian de Oliveira Nepomuceno
, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 340 dias-multa, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

O segundo pleiteia a sua absolvição com fundamento no inciso IV (“
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
”) ou no inciso V (“
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal
”) do art. 386 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta que no dia 08 de agosto de 2017, por volta das 20h10min, em via pública, qual seja, na Avenida das Itaúbas, em frente a ‘Academia Agitare’, bairro Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados
REGINALDO DE OLIVEIRA BANDEIRA
e
DENIS ADRIAN DE OLIVEIRA NEPOMUCENO
, em coautoria, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportavam droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência (fls. 03/04), termo de apreensão (fl. 07) e laudo de constatação de droga (fls. 30/32).

Restou apurado que, após receberem denúncia de que dois homens estavam utilizando de um veículo GM Vectra, cor verde, placa JYJ-7509, para realizar o comércio ilícito de drogas, policiais militares saíram em diligência e os abordaram na Avenida das Itaúbas para averiguar a informação. Apurou-se que, durante a busca veicular, foram localizados 03 (três) tabletes de maconha, pesando no total 2.389kg (dois quilos e trezentos e oitenta e nove gramas), e 01 (uma) trouxa de maconha, pesando 108,1g (cento e oito gramas e um decigrama), que estavam sendo transportados pelos Denunciados. Outrossim, apurou-se que os Denunciados haviam recebido a expressiva quantidade de substância entorpecente e a estavam levando para trocarem por uma arma de fogo, sendo que receberia certa quantia em dinheiro pelo ‘serviço’
” (Id. n. 146141195, pp. 2-3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do crime emana de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 146141195, pp. 9-11), o auto de apreensão (Id. n. 146141195, p. 17), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 146141196, pp. 3-7, e Id. n. 146141198, pp. 15-23) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, os policiais Rommening dos Santos Silva e Augusto Martins Soares, ouvidos sob o crivo do contraditório, corroboraram a imputação da exordial, afirmando que, após receberem informações de que um veículo Chevrolet Vectra, com determinadas características, estaria sendo utilizado no transporte de drogas, localizaram-no e revistaram o seu interior, ocasião em que encontraram porções de maconha, razão pela qual prenderam os réus em flagrante (Id. n. 146141203).

Além disso, Rommening afiançou que, no momento da abordagem,
Reginaldo
alegou que estava apenas conduzindo o veículo, ao passo que
Denis Adrian
assumiu a propriedade do material ilícito.

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Conquanto
Denis Adrian
tenha alegado, em juízo, que estava apenas de carona com
Reginaldo
, e que não sabia que o corréu estava transportando a substância entorpecente (Id. n. 146141203), observo que, em delegacia, onde se fez acompanhar do advogado Francisco Antonio Biolchi, o apelante confessou que a maconha encontrada pelos policiais era de sua propriedade e que, no momento da abordagem,
Reginaldo
o estava levando ao local em que o produto seria trocado por uma arma de fogo de um indivíduo com quem o recorrente havia negociado por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
(Id. n. 146141195, pp. 31-35).

A esse respeito, bem como em relação às significativas entre as versões sustentadas em juízo pelos dois acusados, reporto-me, a fim de evitar tautologia, aos argumentos utilizados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em suas contrarrazões recursais,
in verbis
:

“
Ao ser questionado pela Magistrada e pelo Promotor de Justiça o motivo de ter confessado o crime extrajudicialmente e negado judicialmente, afirmou que contou aqueles fatos apenas por orientação de
Reginaldo
. Disse ainda que questionou o advogado sobre os fatos tendo ele respondido que era o procedimento normal.

Contudo, vê-se que a versão é dissociada dos elementos dos autos.

Denis
não é pessoa leiga para assinar um documento de tamanha prejudicialidade, pois conforme ele próprio narrou, é acadêmico do quarto semestre da faculdade de matemática, ou seja, têm capacidade de discernimento para saber ou interpretar se seus direitos foram violados ou se tal declaração poderia lhe trazer prejuízo.

Ademais, conforme se nota do interrogatório extrajudicial, vê-se que foi acompanhado por advogado constituído pelo próprio apelante.

Outrossim, também foi possível extrair algumas contradições nas versões apresentadas por
Reginaldo
e
Denis
em juízo.

Reginaldo
afirma que estava passando em frente a Unemat e viu
Denis
parado, razão pela qual lhe ofereceu carona, pois o conhecia da empresa ‘Pilotando Gostoso’.

Por sua vez,
Denis
afirmou em Juízo que em razão de seu carro estar estragado combinou anteriormente com
Reginaldo
para ele dar uma carona da faculdade até a sua casa.

Assim, analisando todos depoimentos prestados, percebe-se que os únicos que são coesos foram os dos policiais militares Rommening e Augusto
” (Id. n. 146141221, pp. 5-6;
sic
).

Ademais, embora a defesa técnica de
Denis Adrian
sustente, em suas razões recursais, que o mencionado réu não teria sido avisado de seu direito ao silêncio no momento da abordagem, nenhum elemento de prova se alinha com tal alegação, além do que, eventual omissão dos policiais, nesse particular, não teria o condão de macular o acervo probatório.

A propósito, confira-se a orientação desta Corte Estadual:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO DA GARANTIA DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE AVISO, PELOS POLICIAIS, ACERCA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTEXTO FÁTICO QUE REVELA A INEVITABILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INDEPENDENTEMENTE DA CONFISSÃO DO PACIENTE, AOS POLICIAIS, DE QUE MANTINHA DROGAS NO IMÓVEL – NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPERTINÊNCIA – QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM LASTREADO EM ELEMENTOS INFORMATIVOS E NOS AUTOS – CUSTÓDIA JUSTIFICADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – SUSPEITOS QUE, EM TESE, INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE NOTÓRIA PERICULOSIDADE – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

Não comprovada a alegação de que os policiais não avisaram o paciente de seu direito ao silêncio, e inexistindo demonstração de que a suposta omissão nesse sentido teria causado qualquer prejuízo, não há falar em reconhecimento de nulidade
.

O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento da tese de que a arma de fogo apreendida não estava em poder do paciente, questão afeta ao próprio mérito da ação penal.

É idônea a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando lastreada em elementos informativos dos autos que dão conta da prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além da imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas e pelo fato de que os suspeitos, aparentemente, integram organização criminosa de notória periculosidade.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, não são aptos a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o periculum libertatis
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1020912-52.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15.11.2022; data da publicação: 17.11.2022).

Por esses fundamentos, mantenho a condenação de
Denis Adrian
pela prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ambos os apelantes –
Reginaldo
, em caráter principal, e
Denis Adrian
, a título subsidiário – a revisão da dosimetria das penas, com a redução das sanções basilares fixadas pelo juízo
a quo
e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Todavia, tais pretensões são igualmente improcedentes.

Verifico que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, em virtude da significativa quantidade de substância entorpecente apreendida – quase 2,5kg (dois quilogramas e meio) de maconha –, fixando as penas-bases em 6 anos de reclusão e 510 dias-multa.

Convém pontuar que os recorrentes não se insurgem contra a valoração desfavorável dessa vetorial, mas contra seu impacto quantitativo na dosimetria das sanções basilares, argumentando que “
a sentença do magistrado de piso não está em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial mais acertada, no sentido de que a proporcionalidade da fixação da pena-base é observada quando o aumento é da ordem de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente
”.

Ocorre que, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Nesse sentido, a título exemplificativo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, além do critério sustentado pelos apelantes (qual seja, a utilização da fração de 1/6 computada sobre a pena mínima cominada ao crime), a utilização da fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
[1]
, método este que, diga-se de passagem, teria redundado em sanções basilares até
maiores
do que as aqui discutidas, se tivesse sido empregado pelo juízo de origem.

Seja como for, considero deveras módica a diferença de apenas 1 ano de reclusão e 10 dias-multa entre a reprimenda mínima cominada ao delito de tráfico de drogas (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e as penas-bases fixadas pelo juízo
a quo
(6 anos de reclusão e 510 dias-multa), porquanto, convém reiterar, foram encontrados com os apelantes quase 2,5kg (dois quilogramas e meio) de maconha, daí por que não há falar em desproporcionalidade nesse particular.

No tocante ao § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, observo que o magistrado sentenciante, após reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, utilizou, na terceira fase da dosimetria, a fração mínima de redução ali prevista, qual seja, 1/3, levando em consideração a significativa quantidade de substância entorpecente encontrada com os réus.

Nesse aspecto, a sentença também não merece o reparo almejado pelos apelantes.

Quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem “do nada”, mas são o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição da atividade perniciosa desses agentes pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, quer promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, quer armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A causa especial de diminuição de pena ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a dos recorrentes.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que dois supostos iniciantes na traficância tenham sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, sem o respaldo de uma organização criminosa dedicada a essa espécie de atividade ou sem se dedicarem, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de atividade.

Ademais, esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”, nos termos do enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, a meu sentir, o benefício dosimétrico ora discutido nem sequer deveria ter sido concedido aos acusados pelo juízo de primeiro grau. Mas, tendo o
parquet
se contentado com a sentença, não recorrendo dela, não nos cabe, aqui, extirpar a minorante, dada a vedação legal à
reformatio in pejus
.

Em síntese, o enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne ao caso dos autos, a manutenção da fração de diminuição empregada na sentença, a saber, 1/3.

Por outro lado, verifico que se faz necessário reconhecer,
ex officio
, a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal em benefício do apelante
Denis Adrian
, uma vez que, malgrado ele tenha modificado sua versão dos fatos em juízo, passando a negar a autoria do crime de tráfico de drogas, certo é que sua confissão extrajudicial, como visto, contribuiu para a elucidação do delito e serviu de fundamento para a sua condenação.

Portanto, considerando que o único diferencial entre as penas impostas aos dois apelantes decorreu precisamente do reconhecimento da atenuante em comento em relação a
Reginaldo
, redimensiono, sem delongas, a reprimenda definitiva de
Denis Adrian
, estabelecendo-a exatamente no mesmo patamar da pena aplicada ao mencionado corréu, a saber, 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 334 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
nego provimento
aos apelos, em parcial consonância com o parecer ministerial, mas, de ofício,
reconheço
a atenuante da confissão espontânea em relação ao réu
Denis Adrian de Oliveira Nepomuceno
, reduzindo sua pena definitiva a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 334 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

[1]
STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 924.174/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento; 6.12.2016; data da publicação: 16.12.2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023